Tribunal: TCU
Processo: 036.485/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12765/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.485/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariobar Lobo Ferreira Junior (XXX.949.287-XX); Geneci Torres Geissler (XXX.101.460-XX); Jorge de Castro Mesquita (XXX.670.587-XX); Jose Roque de Jesus (XXX.752.407-XX); Luisa Correa Freire Sa Vianna (XXX.896.417-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.767.357-XX); Maria Helena Santos da Cunha (XXX.987.177-XX); Nadia Maria de Souza Oliveira (XXX.650.497-XX); Olga Pires da Silva (XXX.060.867-XX); Rosana Silva Fonseca (XXX.824.817-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.